Tribunal: STF
Processo: ARE 1372176
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela São Paulo Previdência – SPPREV contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão, sustenta que não se trata de reexame de fatos e provas e alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    Agravo de instrumento. Limite superior (teto) para RPV que não estava em vigência quando do trânsito em julgado e elaboração da conta de liquidação. Lei estadual n.º 17.205/19. Aplicação do quanto decidido na ADI 5100/SC. Precedentes. Recurso provido. 



    Opostos embargos de declaração foi corrigido o vício de premissa fática constante no acórdão embargado, uma vez que cuida-se de pedido afeito a um precatório com pagamento prioritário, enquanto que o julgado o trata como se fosse afeito a uma obrigação de pequeno valor. Eis a ementa da decisão dos embargos de declaração:



    Embargos de declaração. Provimento. Equívoco de premissa. Novo julgamento. Agravo de instrumento. Limite superior (teto) para RPV que afeta o valor máximo do crédito prioritário, e que não estava em vigência quando do trânsito em julgado e elaboração da conta de liquidação. Lei estadual n.º 17.205/19. Aplicação do quanto decidido na ADI 5100/SC. Precedentes. Recurso provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação ao art. 100, §§ 2º e 5º, da Constituição Federal e ao art. 102, §2º, do ADCT, e requer a reforma do acórdão recorrido para determinar a aplicação da nova Lei Estadual n. 17.205/2019 que redefine o teto para pagamento de obrigações de pequeno valor do Estado de São Paulo para fixação do limite de depósitos prioritários.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada. 



    Conforme consta do voto condutor do julgamento ocorrida em sede de embargos de declaração: 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que corroborou o depósito de R$ 60.771,65 feito nos autos a título de precatório preferencial, considerando para isso que a forma de pagamento deve seguir os ditames da Lei 17.205/19, ou seja, 5 vezes o novo teto de OPV. 



    […]



    Com efeito, o título executivo transitou em julgado em 04.10.2017, antes da alteração da Lei de regência (Lei 17.205/2019), não se lhe aplicando o limite de 5 vezes o novo teto de OPV. 



    No âmbito do Estado de São Paulo, a LEI nº 11.377/03 estabelecia o conceito das obrigações de pequeno valor (art. 100, § 3º, da CF e art. 97, §12, do ADCT), nos seguintes termos: 



    Art. 1º - São consideradas de pequeno valor, para os fins do disposto no § 3.º do Artigo 100 da Constituição Federal, as obrigações que a Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais devamquitar em decorrência de decisão final, da qual não penda recurso ou defesa, inclusive da conta de liquidação, cujo valor seja igual ou inferior a 1.135,2885 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, independente da natureza do crédito. 



    [...]



    Esse diploma legal, contudo, foi revogado pela nova LEI nº 17.205, de 08 de novembro de 2019, que reduziu o teto legal a ser considerado como obrigação de pequeno valor.



    […]



    E ainda, em que pese a relevância dos argumentos deduzidos pela recorrida a este respeito, não se desincumbiu a agravante do ônus de demonstrar, desde logo, que a renúncia de parte do valor exequendo, ou qualquer outra particularidade do caso concreto, importaria em solução outra, razão pela qual prudente, por ora, a observância do limite da legislação em vigor no momento do trânsito em julgado do título judicial. Afinal, a possibilidade de renúncia sempre houve, de modo que irrelevante sua manifestação, nos termos em que pretende a agravada.



    (grifos nossos)



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela prévia análise de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF, bem como faz caracterizar-se com reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Cumpre observar, por relevante, que a decisão recorrida ainda encontra abrigo na jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez que em julgamento que guarda semelhança a presente demanda (ADI 5100/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux), restou firmado o entendimento de que “A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (...)”.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.362.488, Relator o ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 02 de fevereiro de 2022; ARE 1.306.392, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de março de 2021; ARE 1.320.335, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17 de maio de 2021, ARE 1.357.420, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 10 de dezembro de 2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, restando prejudicado, em consequência, o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator